Tribunal: TJSP
Processo: 1005394-31.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Validade da contratação e descontos que dão fundo à lide. Juntada de documentos que demonstram a contratação via terminal de autoatendimento, em caixa eletrônico, mediante o uso de dados de segurança, como cartão, login e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Validade da contratação e descontos que dão fundo à lide. Juntada de documentos que demonstram a contratação via terminal de autoatendimento, em caixa eletrônico, mediante o uso de dados de segurança, como cartão, login e senha. Incontestada prova de que depositado, em favor da requerente, o valor mutuado, quantia então consumida pela mutuária na promoção de compras várias e saque direto. Saldo entesourado, pela requerente, em momento anterior ao consignado, não bastante às compras e saques a que se lançou, do que se faz crer sua ciência quanto ao valor creditado ou, ao menos, sua descautela em utilizá-lo. Requerente, ainda, que suportou, por mais de quatro anos, as contraprestações pactuais, sem que externado incômodo algum, conduta que renova o entendimento de ciência acerca da contratação. Recurso provido, invertendo-se a sucumbência.